Tribunal: TJDFT
Processo: 0703975-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703975-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL AUGUSTO MOREIRA APELADO: W&amp;G ENEAS EXPORTACOES E LOGISTICA LTDA, WELLINGTON CARLOS CURADO ENEAS D E C I S Ã O O apelante requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Intimado à comprovar a sua alegada condição de hipossuficiência econômica nos termos da decisão Id. 64.077.868, o apelante quedou-se inerte, consoante certificado no Id. 65.602.189. Como já consignado na decisão (Id. 64.077.868), a Constituição Federal, em seu art. 5o, Inciso LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, sendo consideradas módicas; devendo a assistência judiciária gratuita ser reservada somente às pessoas comprovadamente carentes de recursos financeiros que diariamente socorrem-se do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício requerido, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a)(s) recorrente(s) e seus familiares, e as respectivas despesas. Na hipótese o apelante sequer comprovou a alegada condição de hipossuficiência econômica, nada esclarecendo a respeito, quando formalmente intimado. Não obstante isso, a ação principal trata de cobrança de valores elevados relativos a negociação de compra e venda de uma aeronave (Helicóptero Robinson prefixo PT – YFK, descrita no Id. 61.710.739 e 61.711.095), outrora pertencente ao apelante; que reside em área nobre desta capital (SHIN QI 10, Conj. 09, Casa 07 – Lago Norte – DF, consoante Id. 61.711.107); e que recolheu as custas de ingresso da ação (Id. 61.710.741); o que enfraquece bastante a hipótese de hipossuficiência econômica afirmada, indicando exatamente o contrário do alegado, mormente em face do silêncio do apelante a respeito da questão. Desta forma, à mingua da comprovação da alegada condição de hipossuficiência, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, consoante requerido pelo apelante. Assinalo prazo derradeiro de 05(cinco) dias para que seja comprovado o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção. Brasília, 03 de dezembro de 2024. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora